Tribunal: TJDFT
Processo: 0030477-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030477-46.2014.8.07.0001 RECORRENTE: INTELIGÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: PAULO ROBERTO NOBREGA ROMEU DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por INTELIGÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID 21246475). O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.897.867/CE (Tema 1.099), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 53911145). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a tese recursal abordada no apelo constitucional diz respeito à limitação da mora em relação à data da expedição da Carta de Habite-se, não guardando, portanto, pertinência com a discussão a ser dirimida pela Corte Superior através do regime dos precedentes. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031